Tribunal: TJMT
Processo: 1016568-23.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016568-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), MAURILIO DOS SANTOS - CPF: 161.878.651-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que declarou a deserção do Agravo de Instrumento deve ser mantida, considerando: (i) a alegação do agravante de que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça carece de fundamentação e que a presunção de hipossuficiência deveria prevalecer; e (ii) a inércia do recorrente em comprovar sua condição financeira e em recolher o preparo após ser devidamente intimado para ambos os atos.

III. Razões de decidir:

3. O direito à gratuidade da justiça depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. No caso, o agravante foi intimado para apresentar documentos comprobatórios, mas permaneceu inerte.

4. O indeferimento do benefício da justiça gratuita e a subsequente determinação para o recolhimento do preparo, quando não impugnados por recurso próprio e no momento oportuno, tornam a matéria preclusa, não sendo cabível sua rediscussão em Agravo Interno.

5. A ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento da gratuidade da justiça e regular intimação para o pagamento, acarreta a deserção do recurso, um pressuposto objetivo de admissibilidade, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

6. O recurso que se limita a repetir argumentos genéricos, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inércia na comprovação da hipossuficiência e na realização do preparo), viola o princípio da dialeticidade recursal.

7. Determinou-se a expedição de ofícios ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual infração disciplinar, dada a interposição de recurso manifestamente inadmissível e o descumprimento de ordens judiciais.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, após regular intimação para tanto, legitima o indeferimento do pedido de justiça gratuita. 2. Opera-se a preclusão da matéria relativa à gratuidade de justiça quando a parte, devidamente intimada, não recorre da decisão que a indefere e, posteriormente, não efetua o preparo, o que acarreta a deserção do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 77, I; 98; 1.007. Lei nº 8.906/1994, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1849130/RS; AgRg no AREsp 791104/RJ; EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face de decisão monocrática proferida no Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAURILIO DOS SANTOS,
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
, registrada sob o nº
1025914-26.2024.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
.

Em suas razões de Agravo de Instrumento (
ID. 288424373
), a parte agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sustenta que celebrou contrato de financiamento com o banco agravado e que foram incluídas taxas desconhecidas e juros acima da média de mercado. Afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, requerendo a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício. Postula, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar a extinção do processo principal por falta de recolhimento das custas.

No despacho inicial (
ID. 288854359
), o relator concedeu o prazo de cinco dias para que a parte agravante comprovasse sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade.

Todavia, apesar de devidamente intimada, a parte deixou de se manifestar nos autos, deixando de trazer aos autos os comprovantes de receitas, como CTPS Digital, IRPF, extratos de todas as suas contas bancárias,
etc.
, conforme certificado no
ID. 291547879
.

Em decisão subsequente (
ID. 291583883
), foi indeferido o pedido de justiça gratuita recursal, fundamentando que a parte agravante, embora intimada, não apresentou documentos comprobatórios de sua situação de miserabilidade. Assim, foi determinada a intimação do agravante para efetuar o preparo do recurso no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento.

Contudo, embora devidamente intimada novamente, a parte deixou transcorrer o prazo para recolhimento do preparo, conforme certificado no
ID. 294614385
.

Assim, por meio da decisão monocrática de
ID. 294623364
, o recurso de Agravo de Instrumento não foi conhecido em razão da deserção, uma vez que a parte agravante, mesmo após ser intimada, não realizou o recolhimento do preparo recursal.

Inconformada, a parte agravante interpôs Agravo Interno (
ID. 300590355
), no qual se insurge contra a decisão monocrática. Alega que a decisão que indeferiu a justiça gratuita carece de fundamentação específica e que a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência deveria ser mantida. Sustenta a ilegalidade da deserção do recurso, por violar o acesso à justiça e o duplo grau de jurisdição. Requer a anulação da decisão monocrática e a concessão de efeito suspensivo para o prosseguimento do Agravo de Instrumento.

Em Contrarrazões ao Agravo Interno (
ID. 303209387
), a parte agravada defende a manutenção da decisão. Aduz que a parte agravante não comprovou a insuficiência de recursos e que, devidamente intimada, não efetuou o preparo, o que acarreta a deserção do recurso. Sustenta, ainda, que o Agravo Interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade. Pugna pelo não provimento do recurso e pela condenação do agravante em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Alega a parte agravante que a decisão que indeferiu a justiça gratuita carece de fundamentação específica e que a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência deveria ter sido mantida. Sustenta a ilegalidade da deserção do recurso, por violar o acesso à justiça e o duplo grau de jurisdição, requerendo a anulação da decisão monocrática e a concessão de efeito suspensivo para o prosseguimento do Agravo de Instrumento.

Já a parte agravada defende a manutenção da decisão monocrática, argumentando que o agravante não comprovou a insuficiência de recursos necessária à concessão da gratuidade e que, devidamente intimado, não efetuou o preparo recursal. Aduz, ainda, que o Agravo Interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade.

Pois bem. O recurso não comporta provimento
.

A questão central dos autos gira em torno da alegada hipossuficiência econômica do agravante e da consequente deserção do recurso por ausência de recolhimento do preparo.

Inicialmente, convém rememorar que o art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Todavia, a presunção de hipossuficiência é relativa, cabendo à parte demonstrar a circunstância de hipossuficiência quando requisitado pelo magistrado.

No caso dos autos, o agravante foi devidamente intimado para comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, conforme despacho de ID. 288854359, sendo-lhe concedido prazo de cinco dias para tal desiderato. Todavia, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado no ID. 291547879. Importante destacar que não foram apresentados quaisquer documentos básicos de comprovação de renda, tais como Carteira de Trabalho Digital, Declaração de Imposto de Renda, extratos bancários ou outros elementos que pudessem demonstrar minimamente a alegada insuficiência de recursos.

Além disso, após o indeferimento motivado do pedido de justiça gratuita, a parte foi novamente intimada para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, conforme decisão de ID. 291583883. Contudo, mais uma vez, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certificado no ID. 294614385, configurando inequivocamente a deserção do recurso nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, é fundamental observar que ocorreu preclusão consumativa em relação ao pedido de justiça gratuita. A decisão que indeferiu tal benefício não foi objeto de recurso específico pela parte agravante, tornando-se, portanto, irrecorrível e definitiva, de modo que novo pedido de concessão da gratuidade, além de não abranger os atos processuais já praticados, deveria vir acompanhado de documentos que demonstrassem satisfatoriamente a alteração das condições financeiras da parte, o que não ocorreu no presente.

Por conseguinte, a tentativa de rediscutir a questão da gratuidade da justiça através do presente Agravo Interno configura manifesta inadmissibilidade, uma vez que pretende reabrir discussão já precluída. A alegação de que houve violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais não prospera, porquanto a decisão que indeferiu a gratuidade foi devidamente motivada, indicando a ausência de comprovação documental da hipossuficiência alegada, mesmo após oportunizada a apresentação de tais elementos.

Outrossim, verifico que o presente Agravo Interno padece de vício relacionado ao princípio da dialeticidade recursal. Conforme consolidado na jurisprudência do STJ, não se conhece de agravo interno que se limita a reproduzir as razões de seu recurso anterior, por violar o princípio da dialeticidade (Jurisprudência em Teses: Edição n. 183, de 17 de dezembro de 2021 – AgInt nos EDcl no REsp 1849130/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/03/2021; AgRg no AREsp 791104/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 06/09/2019). No caso presente, a parte agravante limitou-se a reiterar argumentos genéricos sobre direito constitucional ao acesso à justiça e presunção de veracidade da declaração de pobreza, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso.

Importante registrar que o direito ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo ser exercido dentro dos parâmetros legais estabelecidos. A exigência de recolhimento do preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade dos recursos, conforme previsto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, e sua inobservância acarreta a deserção, independentemente das razões alegadas pela parte.

Nesse sentido, a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção encontra-se plenamente fundamentada e em conformidade com a legislação processual vigente e com os precedentes dos tribunais superiores. A parte agravante teve ampla oportunidade de comprovar sua hipossuficiência e, posteriormente, de efetuar o recolhimento do preparo, mas deixou de fazê-lo em ambas as ocasiões, evidenciando desinteresse no prosseguimento regular do feito.

Ademais, constato que a conduta processual adotada pela parte agravante e por sua representante processual configura situação que merece reprimenda. A interposição de recurso manifestamente inadmissível, aliada à omissão no cumprimento de determinações judiciais expressas, caracteriza atuação contrária aos deveres de lealdade e boa-fé processual. Conforme estabelece o artigo 77, inciso I, do Código de Processo Civil, é dever das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade, bem como proceder com lealdade e boa-fé.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, caput e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ, "
não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
" (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Finalmente, considerando a manifesta inadmissibilidade do recurso interposto e a reiterada omissão da advogada subscritora no cumprimento das determinações judiciais, determino a expedição de ofício ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil deste Estado, para que apure eventual responsabilidade por infração disciplinar, nos termos do artigo 32 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), que estabelece o dever do advogado de proceder de forma que preserve a dignidade e o decoro da profissão, vedando-se condutas incompatíveis com esses princípios.

Igualmente, comunique-se a assim como à Corregedoria Geral de Justiça e o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE), visto que não existem outras demandas patrocinadas pela mesma advogada em que há a mesma forma de atuação.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025